Tribunal: TJDFT
Processo: 0721885-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721885-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marcos Barbosa Coutinho Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcio Barbosa Coutinho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0705138-07.2025.8.07.0018, assim redigida (Id. 235080077 dos autos do processo de origem): “I – RELATÓRIO Cuida-se de ação de procedimento comum proposta por Marcos Barbosa Coutinho, no dia 07/05/2025, em face do Distrito Federal. O objetivo do autor é o de questionar a legalidade da decisão emitida pela Administração Pública no processo n.o 00054-00143563/2023-05, mediante a qual o Estado identificou que o requerente, no intervalo de tempo que compreende os meses de setembro de 2021 e setembro de 2023, recebeu à maior valores devidos a título de auxílio moradia, já que o demandante não possuía dependentes cadastrados nos sistemas internos da Polícia Militar do Distrito Federal, no referido iter. Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia do Poder Público, no sentido de que o Poder Judiciário Distrital suspenda as cobranças empreendidas pela Administração Centralizada. No mérito, pede que “seja reconhecido que os valores recebidos pelo Requerente, a título de auxílio-moradia majorado, no citado período, lhe eram devidos, bem como, que seja declarada a nulidade do ato administrativo praticado pelo Requerido, este consistente na determinação de ressarcimento dos valores recebidos pelo Requerente a título de auxílio-moradia majorado, pois recebidos de boa-fé, em observância ao Tema Repetitivo 1009/STJ, da legislação e da Jurisprudência dominante, bem como, por estar provado que convivia em União Estável desde 16/01/2019.” (sic) (id. n.o 234890276). Os autos vieram conclusos no dia de ontem, às 14h57min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não é possível vislumbrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela vindicada. No mês de outubro de 2012, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu o REsp 1.244.182/PB (sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos), cuja relatoria fora do Min. Benedito Gonçalves, no sentido de ser incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública. Na visão dos Ministros do Tribunal da Cidadania, tendo em vista o princípio da proteção da confiança, o funcionário público cria uma justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública, porque jungida à legalidade estrita. Assim, diante do recebimento dos valores pagos indevidamente por erro de direito do Estado e da não comprovação da má-fé do agente público, não se pode efetuar qualquer desconto na remuneração deste, a título de reposição ao erário. Todavia vislumbra-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela, já que somente após o exame da integralidade dos documentos (e principalmente após a oitiva da manifestação do Estado), será possível verificar a (in)existência da má-fé de Marcos Barbosa Coutinho no recebimento dos valores correspondentes ao auxílio moradia. Nesse contexto, não se revela delineada a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória vindicada. A despeito disso, não se pode olvidar que a medida perseguida implicará em esgotamento, ao menos em parte do objeto da ação o que não é possível diante do art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/927. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela provisória de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis (arts. 183, caput, 230, 231 – incisos V e VII – e 242, §3o, todos do CPC), oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos." (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 72442062), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado com o objetivo de que o Distrito Federal suspendesse o procedimento administrativo referente à restituição dos valores relativos ao benefício de auxílio-moradia indevidamente recebidos pelo ora recorrente. Esclarece que foi instaurado procedimento administrativo em seu desfavor com a finalidade de ressarcimento do montante de R$ 102.076,65 (cento e dois mil, setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), por ter sido beneficiado indevidamente com o referido auxílio-moradia. Afirma que desconhecia o equívoco em relação ao recebimento do aludido adicional, estando presente sua boa-fé. Requer, portanto, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que o Distrito Federal suspenda o procedimento administrativo referente à restituição dos valores ora em análise. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 72442247). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto do Juízo singular ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela nos autos de origem, formulado com o objetivo de que o Distrito Federal suspendesse o procedimento administrativo referente à restituição dos valores relativos ao benefício de auxílio-moradia indevidamente recebidos pelo ora recorrente. É importante consignar que a Administração Pública tem não só a possibilidade, mas o dever de rever seus atos, no que diz respeito ao critério de sua legalidade. Isso é uma exigência do ordenamento jurídico e se opera de maneira vinculada, ou seja, nos estritos requisitos e condições que a lei estabelecer. Nesse contexto, convém destacar o teor dos enunciados números 346 e 473 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, respectivamente: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”. “A Administração pode anular seus próprios atos quanto eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial” Há, contudo, limitações à produção dos efeitos da autotutela do Estado nessas hipóteses, notadamente nos casos em que não for constatada qualquer atitude do servidor que denote má-fé. Nesse cenário vislumbra-se que nos casos de recebimento de valores de boa-fé, pelos servidores, não é legítima a pretensão de devolução das quantias recebidas. Nesses casos não é possível afirmar a presunção de validade do ato administrativo, ocasião em que o ônus da prova em contrário é da Administração Pública. Assim, apesar de ter a Administração Pública o poder de rever seus próprios atos, desde que eivados de erro ou ilegalidade, essa revisão não possibilita que seja imposta ao servidor a devolução do que recebeu supostamente, de modo indevido, especialmente tratando-se de montante recebido de boa-fé. Convém anotar ainda que, ao menos no presente momento processual, não é possível afirmar que o ora recorrente tenha contribuído para que a Administração incorresse em erro. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. ERRO PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES STJ E TJDFT. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Restou demonstrada a boa-fé dos servidores/Autores no recebimento dos valores, bem como o caráter alimentar da verba percebida por eles, de modo que o ato praticado pela Administração para compelir os Autores a restituir as importâncias devidas mostra-se ilegal. 2. É preciso registrar que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento quanto à matéria, em sede de recurso repetitivo, no sentido de "não ser devida a devolução de verba paga indevidamente a servidor em decorrência de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como no caso em análise". (Precedentes: MS 19.260/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, Dje 11/12/2014; Resp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, Dje 19/10/2012; Edcl no Resp 1.342.111/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 06/03/2014. 3. Remessa recebida e não provida. Unânime.” (Acórdão no 982457, 20160110164514RMO, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 9/11/2016) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. REVOGAÇÃO TÁCITA. VANTAGEM DE NATUREZA GERAL. OBRIGAÇÃO ESTENDIDA AOS SERVIDORES APOSENTADOS. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. BOA-FÉ DO SERVIDOR. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste ilegalidade em relação ao ato de recebimento da Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária - GAV, tendo em vista que art. 13, § 2o, da Lei no 3.351/2004 foi tacitamente revogado pelo art. 23 da Lei no 3.824/2006, a permitir expressamente que o valor a esse título sirva de base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria. 2. A incorporação da gratificação aos proventos foi concedida em caráter geral a todos os servidores ativos lotados na Subsecretaria de Vigilância à Saúde, o que possibilita seja a benesse estendida aos servidores inativos (art. 7o da EC no 41/2003). 3. A revisão do ato administrativo não pode impor ao servidor a devolução de valores recebidos de boa-fé, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar, que é irrepetível. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1023751, 20150111313014APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 7/6/2017) (Ressalvam-se os grifos) Além disso, registre-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento em relação ao tema, no sentido de que não é devida "a devolução de verba paga indevidamente a servidor em decorrência de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como no caso em análise". (Precedentes: MS 19.260/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, Dje 11/12/2014; Resp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Seção, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, Dje 19/10/2012; Edcl no Resp 1.342.111/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma). O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a exigência imediata da restituição dos valores ora em destaque tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao demandante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que suspenda o procedimento administrativo referente à restituição dos valores relativos ao benefício de auxílio-moradia recebidos pelo ora recorrente até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator